Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-25.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO NEGATIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente débito (R$ 6.616,00) e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
2. Móvel recursal de majoração do valor relativo aos danos morais e condenação da recorrida em repetição de indébito em dobro.
3. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
4. Inexistência de outras restrições preexistentes ou posteriores.
5. Quantum majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. Impossibilidade de condenação da parte recorrida em repetição de indébito, visto que a parte recorrente não adimpliu o valor inserido no cadastro de devedores.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSA MARIA DE FREITAS ESPRENDOR - CPF: 771.966.511-20 (RECORRENTE), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020